Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708505-78.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ROSANGELA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS LUNA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VACINAÇÃO CONTRA COVID/19. SEGUNDA DOSE. TROCA DO IMUNIZANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que julgou improcedente o pedido referente à indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão de falha na prestação de serviço de servidor da área de saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que trocou equivocadamente o imunizante Pfizer pela AstraZeneca, quando a parte autora tomou a segunda dose da vacina contra o COVID/19. 2. Em seu recurso inominado, alegou que foi vítima de erro na vacinação do imunizante contra o COVID/19, na segunda dose. Alega que o servidor da Secretaria de Saúde trocou as marcas, pois deveria tomar a Pfizer, mas lhe deram AstraZeneca. Afirma que a sua vida foi posta em risco, pois a intercambialização de vacinas estava proibida pelo Ministério da Saúde. Alega que sequer há respostas se a parte autora ficou imunizada com aplicação de vacinas distintas, na primeira e segunda dose. Requereu o provimento do pedido para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. 3. DANOS MORAIS. Não restou demonstrado. É que quase tudo o que se refere ao tratamento eficaz contra o COVID/19 está sendo fundamentado dia após dia de acordo com o avanço das pesquisas científicas no Brasil e no Exterior. No início das vacinações, o conhecimento era quase empírico. Nada se sabia sobre a eficácia das vacinações com doses da mesma fabricante ou de produtores distintos. Antes o que era proibido, agora passou a ser estimulado após o avanço dos estudos que verificaram o aumento da eficácia imunizante no paciente, quando passou a se promover a intercambialidade de vacinas. Fato é que o Governo do Distrito Federal, atualmente, oferece opções de vacinas para o cidadão escolher tomar, caso não tenha nenhuma comorbidade. Nesse sentido, a parte autora não juntou Laudo Médico informando que estaria proibida de tomar a vacina da marca AstraZeneca. 4. Conforme destacado na Sentença: "a Nota técnica no 6/2021 - ECOVID/GAB/SECOVID/MS evidencia que a conduta impugnada pela autora não pode ser reputada ilícita, na medida em que a intercambialidade das vacinas COVID-19 passou a ser solução técnica adotada e fomentada diante de eventuais circunstâncias, tendo a diretriz técnica estabelecido que "considerando que todas vacinas covid-19 objetivam a indução de resposta imune contra o mesmo antígeno, a proteína Spike (proteína S) do vírus SARS-CoV-2, é esperado que uma segunda dose de outra vacina seja capaz de induzir uma amplificação da resposta imune, sendo que a intercambialidade de vacinas está fundamentada nos princípios básicos da imunologia e já é descrita com outras vacinas." 5. Embora a conduta do profissional de saúde tenha causado angústia à parte autora, a insegurança quanto ao futuro desconhecido estava premente em todos os cidadãos vacinados ou não, situação que somente veio a se "normalizar" no segundo semestre de 2022. Portanto, não houve a demonstração de ilícito praticado pelo Distrito Federal contra a parte autora para configurar dano moral. 6. Condenada a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida. 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1642457, 07085057820218070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente